Tribunal: STF
Processo: ARE 1394463
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE EXECUÇÃO. JUROS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORMA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo Edson Alves dos Santos Sociedade Individual de Advocacia. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, defende a incidência de juros de mora sobre honorários sucumbenciais “pouco importando que tenham sido fixados sobre o valor da condenação”. Alega contrariada a tese do RE 579.431-RG, Tema nº 96 da repercussão geral, segundo a qual, “incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, e §§ 1º, 3º, 4º e 12, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de São Paulo, julgou indevidos os juros moratórios sobre a verba honorária, considerada sua fixação sobre o valor da condenação. Transcrevo as razões do acórdão:



    “Questão da incidência dos juros da mora entre a data da conta e a da requisição do pagamento. Em julgamento terminado em 19/4/2017, sem nenhuma modulação de seus efeitos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal resolveu, em julgamento submetido sob o regime de repercussão geral, a aprovar a tese de que ‘Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’: 



    (...)



    Em razão desse julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça alterou sua interpretação para estabelecer que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório: 



    (...)



    Contudo, o recurso interposto pelo advogado da parte autora não merece provimento. O acórdão em que constituído o título executivo (evento 48) condenou o INSS a pagar os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% sobre as prestações vencidas até a data da sentença, nos termos do enunciado da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça ("Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença’). 



    São devidos juros moratórios apenas sobre os honorários advocatícios arbitrados em percentual sobre o valor da causa ou em valor fixo. No caso em que a verba honorária é fixada em percentual sobre o valor da condenação, os juros moratórios não são devidos, tendo em vista que nessa situação eles já compõem o débito e, então, sobre os eles que são calculados os honorários advocatícios. 



    A condenação ao pagamento da verba honorária foi fixada sobre o valor da condenação, assim entendidas as prestações vencidas do benefício previdenciário até a sentença (cf. Súmula 111, do STJ). Os juros moratórios são indevidos porque a sua base de cálculo, uma vez atualizada, já compreende a aplicação da correção monetária e dos juros moratórios. A pretensão do recorrente, no caso, implicaria pagamento de juros sobre juros, o que é indevido. Receberia juros sobre o principal sobre o qual incide, as prestações vencidas, mais juros sobre os honorários, nos quais estão compreendidos aqueles juros.



    (...)



    Recurso inominado interposto pelo advogado da parte autora desprovido. Com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/1995, condeno a parte recorrente, integralmente vencida, a pagar os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa, atualizado a partir do dia do ajuizamento na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, editado pelo Conselho da Justiça Federal. O regime jurídico dos honorários advocatícios é regido exclusivamente pela Lei 9.099/1995, lei especial, que neste aspecto regulou inteiramente a matéria, o que afasta o regime do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios são devidos, sendo a parte contrária representada por profissional da advocacia, apresentadas ou não as contrarrazões, uma vez que o profissional permanece a executar o trabalho, tendo que acompanhar o andamento do recurso (STF, Pleno, AO 2063 AgR/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, j. 18.05.2017; AgInt no REsp 1429962/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 1º, IV, 5º, caput, I, II e IV, 37, caput, 84, IV, 150, I e II, e 170, IV, da Constituição da República.



    Acresço que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da forma correta de cálculo, a fim de evitar a incidência de juros sobre juros, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo recebidos como agravo regimental. Processo Civil. Cumprimento de sentença. Compensação de valores pagos administrativamente. Correção monetária. Juros de mora. Forma de cálculo. Base de cálculo dos honorários advocatícios. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE 1378574 ED, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09.8.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. QUANTIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ART. 20, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – A controvérsia acerca da apuração do valor da condenação em honorários advocatícios nas ações previdenciárias – notadamente quanto à incidência, ou não, de verba honorária sobre as prestações vencidas após a sentença – está restrita ao âmbito infraconstitucional. II – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. III – Repercussão geral inexistente” (RE 751526 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido” (RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, DJe03.12.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA. ENUNCIADO 111 DA SÚMULA/STJ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PRESSUPOSTOS FÁTICOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 816662 AgR, Relator(a): Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 07.12.2010).



    Noutro giro, inaplicável o Tema nº 96 da repercussão geral, debatido no RE 579.431-RG, porquanto não ventilada a hipótese dos autos, relativa à forma de cálculo de juros sobre honorários sucumbenciais.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Retifique-se a autuação para constar como recorrente Edson Alves dos Santos Sociedade Individual de Advocacia (edoc. 13).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora